Tribunal: CARF
Processo: 13984.720206/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
A interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938/81, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393/96 e art. 10, I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382/2002) prevê que o ato declaratório ambiental não constitui documento exclusivo comprobatório das áreas de preservação permanente e florestas nativas, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, as quais poderão ser comprovadas para fins de proteção ambiental, dentre outros, por meio de laudo técnico.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NECESSIDADE.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas (AFN), para fins de exclusão da base de cálculo do ITR (art. 10, § 1o, II, “e” da Lei no 9.393), exigem a apresentação obrigatória do ADA, para fatos geradores sob a vigência do art. 17-O, § 1o da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000, não se aplicando a ressalva do art. 10, § 7o da Lei no 9.393/96, com redação da MP no 1.956-50/2000, que excepciona as APP, ARL e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 122.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do imóvel, suprindo a falta de apresentação do ato declaratório ambiental (ADA).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720206/2014-89
ACÓRDÃO
2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOVIS TADEU BOEIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ
1329/2016.
A interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no
6.938/81, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393/96 e art. 10, I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382/2002) prevê que o ato declaratório ambiental não
constitui documento exclusivo comprobatório das áreas de preservação
permanente e florestas nativas, passíveis de exclusão da base de cálculo do
ITR, as quais poderão ser comprovadas para fins de proteção ambiental,
dentre outros, por meio de laudo técnico.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NECESSIDADE.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas (AFN), para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR (art. 10, § 1o, II, “e” da Lei no 9.393), exigem a
apresentação obrigatória do ADA, para fatos geradores sob a vigência do
art. 17-O, § 1o da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no
10.165/2000, não se aplicando a ressalva do art. 10, § 7o da Lei no
9.393/96, com redação da MP no 1.956-50/2000, que excepciona as APP,
ARL e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 122.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
2
imóvel, suprindo a falta de apresentação do ato declaratório ambiental
(ADA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir a área de preservação permanente de 165,4 ha, da área
tributável do ITR relativo ao exercício de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 168/179):
Por meio da Notificação de Lançamento no 09205/00004/2014 de fls. 140/147, emitida
em 24.02.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 99.461,54, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Pinheiros Ralos” (NIRF no
0.492.939-0), com área declarada de 1.018,3 ha, localizado no município de Cerro
Negro/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09205/00027/2013 de fls. 10/12,
lavrado em 05.08.2013 e recepcionado em 20.08.2013, às fls. 13, para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas com reflorestamento declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área reflorestada no período de 01.01.2009 a
31.12.2009: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
3
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de
órgão oficial comprovando a área de reflorestamento;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a
31.12.2009: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas
das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do
VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no
valor de R$:
 Terra de primeira - R$8.000,00;
 Terra de segunda - R$3.000,00;
 Terra de Terceira - R$2.000,00;
 Terra de Campo Nativo - R$5.500,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 14, acompanhada dos documentos de fls. 15/139.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu aumentar a área de
produtos vegetais de 27,2 ha para 28,4 ha, reduzir a área com reflorestamento de 360,0
ha para 131,6 ha, reduzir a área com pastagens de 621,1 ha para 544,0 ha, além de
entender que houve subavaliação do VTN declarado, alterando, com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do
imóvel, que passou de R$ 240.000,00 (R$ 235,69/ha) para R$ 3.054.900,00 (R$
3.000,00/ha), com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para
69,9%, aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 1,60% e do VTN tributável e disto
resultando imposto suplementar de R$ 48.158,40, conforme demonstrado às fls. 146.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às fls. 141/145 e 147.
Da Impugnação
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
4
Cientificado do lançamento, em 06.03.2014, às fls. 148, ingressou o contribuinte, em
01.04.2014, às fls. 151, com sua impugnação de fls. 151/158, instruída com os
documentos de fls. 159/163, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que a questão cinge-se à ausência de abatimento e aceitação das áreas
classificadas como de preservação permanente, reserva legal e coberta por
florestas nativas, que levou a uma consequente diminuição do Grau de Utilização
e elevação da alíquota aplicada, pela alegada subutilização do imóvel;
- destaca, com relação à área de preservação permanente, de reserva legal e
coberta por florestas nativas, a existência de Laudo Técnico elaborado por
Clovisson Menotti Boeira de Oliveira, CREA/SC 075800-7, de modo a justificar a
não-incidência do imposto;
- informa que a área de reserva legal está devidamente comprovada em extensão
de 142,6 ha, conforme Laudo elaborado pelo Engenheiro Antoninho Colombo -
CREA/SC 056.393-8, com a respectiva ART;
- informa que tais áreas estão devidamente averbadas à margem do registro
imobiliário de cada fração que compõe o todo, cuja comprovação está estampada
no processo;
- destaca que a Lei no 9.393/1996, no art. 10, § 1o, II, “a”, preceitua que a área de
reserva legal deve ser excluída do cômputo da área tributável do imóvel, para fins
de apuração do ITR devido, por outro lado, também, o art. 10, § 7o, da Lei no
9.393/1996, determina a declaração para a finalidade de não-incidência do ITR
referente às áreas de reserva legal e de preservação permanente;
- salienta que a Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que a isenção
do ITR para tais áreas prescinde de averbação da reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, ainda, que no caso dos autos as áreas estejam averbadas e
transcreve Ementa de Decisão do STJ para referendar seu argumento;
- registra que a área de preservação permanente, na ordem de 165,37 ha e
coberta por florestas nativas (186,10 ha - em razão da sobreposição de parte da
área de reserva legal, também, devem ser excluídas da incidência do ITR, porque
além de uma condição jurídica para tanto, é existente de fato, não importando
registro no IBAMA por meio do ADA (feito em 2013 - que confirma as áreas
destacadas);
- acentua que o CARF decidiu que “o laudo técnico emitido por entidade de
reconhecida capacidade técnica ou profissional devidamente habilitado, apto a
demonstrar as características particulares desfavoráveis do imóvel, é documento
hábil ao embasamento da revisão do VTN” e cita número do Acórdão;
- destaca que em situações tais deve ser buscada sempre a verdade material
relativa à situação fiscal do contribuinte;
- considera que a não aceitação das áreas não-tributáveis, cuja existência é
comprovada, compromete todo o lançamento, porque torna ilíquida a obrigação
como devida, devendo ser o procedimento retificado pela autoridade, cobrando-se
efetivamente apenas o que é devido, ou seja, eventual saldo devedor decorrente
dos demais tópicos lançados;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
5
- registra que, na forma do art. 149, VIII, do CTN, o lançamento é efetuado e revisto
pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou
não provado por ocasião do lançamento anterior e transcreve excerto de Doutrina
e de Decisão Judicial para embasar sua tese;
- diz que demonstrada extreme de dúvidas o erro no lançamento, que não
considerou a existência de área de preservação permanente, área de reserva legal
e área coberta por florestas nativas, devem ser excluídas da Notificação,
retificando-se o lançamento para acatá-las como áreas não-tributáveis;
- entende que o Grau de Utilização da área tributável, também, merece
retificação, em razão da readequação da área tributável do imóvel, isso porque na
demonstração feita pelo Engenheiro, constata-se uma área aproveitável de 514,2
ha e não 1.008,3 ha;
- diz que merece, também, retificação o lançamento no que diz respeito ao Grau de
Utilização, fixado demasiadamente baixo pela fiscalização, com elevação da
alíquota, dada a demonstração da área aproveitável ser distinta daquela
considerada no ato fiscal;
- apresenta Quadro Demonstrativo de Apuração do Imposto que entende correto,
após o acolhimento dos pedidos e em razão do diferencial do imposto reconhecido,
informa que segue acostado o DARF com o devido recolhimento, computando-se
os acréscimos legais;
- pelo exposto, requer seja julgada inteiramente procedente a impugnação e
reconhecer a necessidade de retificação da Notificação de Lançamento, para:
a) considerar as áreas de preservação permanente, área de reserva legal e
área coberta por florestas nativas como não-tributáveis;
b) diminuir a alíquota pelo Grau de Utilização, devendo ser tornada definitiva
no equivalente a 30%, tudo nos termos da fundamentação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO - DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL
As áreas cobertas por florestas nativas, de preservação permanente e de reserva legal,
para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
6
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
Cabe manter a área de pastagens apurada pela fiscalização, com base no rebanho
comprovado, posto que a área de pastagens requerida é menor que a acatada, para que
não haja agravamento da exigência.
DAS RETIFICAÇÕES DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO E DO
VTN ARBITRADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Cientificado da decisão, via DTE, em 20/08/2015 (fls. 183/184), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, via postal, em 18/09/2015, recurso voluntário (fls. 188/196),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
OS FATOS; II – DO DIREITO: II.1 – Das áreas não-tributáveis; II.2 – Da área utilizada pela atividade
rural. Cita jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer ao
final, a retificação do lançamento para considerar as áreas de preservação permanente e reserva
legal como não-tributáveis, bem como seja reduzida a alíquota pelo grau de utilização, devendo
ser tornada definitiva no equivalente a 0,30%, nos termos da fundamentação suscitada.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mantado do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
199), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da isenção das áreas de preservação permanente (APP), reserva legal (ARL) e
florestas nativas (AFN) - da ausência de apresentação do ADA:
O litígio recai sobre a exigência do ITR, no valor de R$ 48.158,40, a ser acrescido dos
encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2010 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da autuação,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
7
com o reconhecimento da isenção sobre as áreas declaradas de preservação permanente (APP) de
165,4 ha, de reserva legal (ARL) de 203,7 ha e de florestas nativas (AFN) de 186,1 ha, bem como a
redução da alíquota ao percentual de 0,30% pelo grau de utilização da área tributável.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 172/179):
Das Áreas Ambientais. Da Revisão de Ofício.
Inicialmente, é preciso deixar registrado que a autuação diz respeito exclusivamente à
alteração da área de produtos vegetais de 27,2 ha para 28,4 ha, da área com
reflorestamento de 360,0 ha para 131,6 ha, da área com pastagens de 621,1 ha para
544,0 ha e do arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com
base no SIPT, que passou de R$ 240.000,00 (R$ 235,69/ha) para R$ 3.054.900,00 (R$
3.000,00/ha).
Pois bem, o impugnante, aventando a ocorrência de erro de fato em sua declaração,
requer o acatamento de áreas ambientais não declaradas que consistiriam em uma área
de preservação permanente de 165,4 ha, uma área de reserva legal de 142,6 ha e uma
área coberta por florestas nativas de 186,1 ha, conforme consta no Quadro
Demonstrativo de Apuração do Imposto apresentado na impugnação, às fls. 157.
Apesar de a alteração dos dados declarados originariamente na correspondente DITR
somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que, quando
aventada na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao Contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade
e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à realidade
fática do imóvel.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais requeridas,
no caso, de preservação permanente, coberta por florestas nativas e reserva legal), cabe
observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento
de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do
ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, para
a exclusão de qualquer área não-tributável e, também, que a área de reserva legal esteja
averbada tempestivamente, até a data do fato gerador, à margem da matrícula do imóvel,
no cartório competente, que é uma exigência específica para essa área.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1o.01.2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei no
9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965 (Código Florestal),
com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas alterações posteriores.
Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao exercício
em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação das áreas de reserva
legal à efetivação da averbação.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
8
Tanto é verdade que tal obrigação foi expressamente inserida no art. 10, § 4o, inciso I, da
IN/SRF no 43/1997, com redação do art. 1o, inciso II, da IN/SRF no 67/1997, ratificada nas
Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios posteriores.
Nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24.08.2001, que deu nova
redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das áreas de
utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos
seguintes termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação
da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso)
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada, deve ser levado em consideração que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996, estabelece como marco temporal
do fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano.
Ou seja, em se admitindo a hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR, por
seguidos exercícios, suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de providenciar o
cumprimento da exigência de averbação em cartório a qualquer tempo, nenhum efeito
resultaria da medida de incentivo à conservação do meio ambiente, pois o proprietário da
terra usaria o benefício da isenção fiscal e o Poder Público não teria qualquer garantia, o
que não ocorre quando da existência da averbação tempestiva da área no registro de
imóveis.
Assim, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação, se cumprida,
também, a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel, até a data de
ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente exercício.
Acrescente-se que a necessidade de averbação, dentro do prazo, da área de reserva legal,
consta expressamente estipulado no § 1o, do art. 11, da IN/SRF no 256/2002, da seguinte
forma:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de
acordo com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput
devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
de imóveis competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo
nosso)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
9
Da mesma forma, essa exigência consta expressamente indicada no Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR, da seguinte
forma:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo
nosso)
Nesse mesmo sentido, cabe transcrever a questão 081, do Manual de Perguntas e
Respostas, da Declaração do ITR - 2010, que trás a seguinte orientação, com apoio na Lei
no 4.771/1965, art. 16, § 8o, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001:
081 Há necessidade de averbar no Cartório de Registro de Imóveis as áreas de
reserva legal?
Sim. As áreas de reserva legal devem estar averbadas no registro de imóveis
competente na data de ocorrência do fato gerador (1o de janeiro de 2010).
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2010, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2010, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No caso, constata-se que uma área total de reserva legal de aproximadamente 204,0 ha,
formadas por 11 áreas, às fls. 29, 31, 33, 35, 38, 41, 45, 53, 66, 78, 91, que foram
averbadas, em 04.06.2012 e em 28.08.2013, junto às Matrículas, sendo tais providências,
portanto, intempestivas para o exercício de 2010.
A exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de preservação
permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal),
advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art.
1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2010, encontra-se prevista na IN/SRF no
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 - RITR (art.
10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído
pela Lei no 10.165, de 2000).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
10
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual seja,
o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação
foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário do
contribuinte.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de contribuir
para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da anterioridade
da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação das áreas
ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida através do
citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de 27.12.2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal, pois
o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade competente
da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação funcional), conforme
art. 7o da Portaria - MF no 341/2011.
Para o exercício de 2010, o prazo expirou em 30.09.2010, data final para a entrega da
DITR/2010, de acordo com a IN/RFB no 1.058/2010 c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o),
além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o
da IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2010, não sendo possível,
portanto a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
Constata-se que o ADA - Exercício de 2013, doc. de fls. 15, informando uma área de
preservação permanente de 165,4 ha, uma área de reserva legal de 203,7 ha (área essa
maior que a área requerida de 142,6 ha) e uma área coberta por florestas nativas de 186,1
ha, somente foi recepcionado pelo IBAMA, em 07 de setembro de 2013, não constituindo,
portanto, documento hábil para justificar a exclusão de qualquer área ambiental do ITR
2010, observada a legislação citada anteriormente. Ressalte-se que tal providência
somente foi realizada pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal, em
20.08.2013, às fls. 13, data de recepção do Termo de Intimação Fiscal.
Quanto ao tema, o Manual de Perguntas e Respostas referente ao Exercício 2010,
esclarece a exigência genérica de apresentação do ADA para a exclusão de áreas não
tributáveis, conforme consta na Questão no 065:
065 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
11
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e que as áreas
assim declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente.
Consulte as perguntas 073, 079, 085, 090, 095, 100, 105 e 110
(Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 8o, e 44-A, § 2o, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001; Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17, § 1
o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o; Lei
no 9.985, de 2000, art. 21, § 1o; RITR/2002, art. 10, § 3o; IN SRF no 256, de 2002,
art. 9o, § 3o)
Especificamente, quanto a área coberta por florestas nativas, prevista na Lei no
11.428/2006, a RFB orienta, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício
2010 e posteriores, sobre a necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA, para a
exclusão dessa área da incidência do ITR, em sua Questão no 105:
105 Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas
nativas da incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente. (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 2000, art. 1o)
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais
pretendidas, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo, a
protocolização do ADA 2010 no IBAMA.
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio do Laudo Técnico, às
fls. 16/18, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Clovisson Menotti Boeira de Oliveira,
filho do impugnante, com ART anotada no CREA, às fls. 22, e assinado em 04.09.2013,
posteriormente ao início do procedimento fiscal, sendo que o procedimento não previa
comprovação de áreas ambientais, até porque não foram declaradas, é preciso ressaltar
que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que as áreas pretendidas tenham sido reconhecidas como de interesse
ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou,
pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a
esse órgão, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, por serem exigências legais, como visto.
Importante aqui salientar que nessa instância administrativa prevalece o entendimento de
que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/utilização limitada), conforme redação do § 7o, do art. 10, da Lei no 9.363/96
(incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24.8.2001), ocorre quando da entrega da
declaração do ITR, o que não dispensa o contribuinte de, uma vez sob procedimento
administrativo de fiscalização, comprovar as informações contidas em sua declaração
por meio dos documentos hábeis previstos na legislação de regência da matéria.
Em suma, a dispensa de prévia comprovação não pode ser entendida para afastar a
necessidade de o contribuinte, quando assim exigido pela autoridade fiscal, comprovar o
cumprimento tempestivo de exigências legais previstas para justificar as áreas ambientais
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
12
que se pretende para fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental (Código
Florestal) e legislação tributária (Lei no 9.393/96 e Decreto no 4.382/2002 - RITR).
Assim, mesmo diante do disposto no § 7o, do art. 10, da Lei no 9.393/96, persiste a
necessidade de o Contribuinte comprovar nos autos o cumprimento das exigências legais
para exclusão das áreas ambientais da área tributável do imóvel.
Ainda, quanto à interpretação do § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393/1996, cabe frisar que o
STJ, por meio do REsp 1.027.051/SC, trouxe interpretação análoga ao entendimento já
manifestado neste Voto, de que a dispensa de prévia comprovação não pode ser
estendida às exigências legais previstas para comprovação das áreas ambientais existentes
no imóvel quando solicitada pela autoridade fiscal, posto que ela apenas se refere a
modalidade de lançamento por homologação, ou seja, quando da declaração a
comprovação não é exigida, como em qualquer imposto sujeito a esse tipo de
lançamento.
Sem entrar no mérito da função predominantemente extrafiscal do ITR, que é de
conhecimento geral, é de se transcrever excertos da Ementa de tão elucidativo Julgado,
quanto à interpretação do citado parágrafo:
TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. ITR. ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE INTERPRETAÇÃO EXTRAFISCAL DA RENÚNCIA
DE RECEITA.
[...]
6. A redação do § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 é inservível para afastar tais
premissas, porque, tal como ocorre com qualquer outro tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte jamais junta a prova da sua glosa - no
imposto de renda, por exemplo, junto com a declaração anual de ajuste, o
contribuinte que alega ter tido despesas médicas, na entrega da declaração, não
precisa juntar comprovante de despesa. Existe uma diferença entre a existência do
fato jurígeno e sua prova.
7. A prova da averbação da reserva legal é dispensada no momento da declaração
tributária, mas não a existência da averbação em si. [...]
(REsp 1.027.051/SC, Relator para o Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques.
Primeira Turma, julgado em 07.04.2011, DJe 07.05.2011)
Verifica-se, da Ementa anteriormente transcrita, em seu item 6, que a redação do § 7o do
art. 10 da Lei no 9.393/1996 refere-se à modalidade de lançamento do ITR, que é por
homologação, como muito bem argumentou o Ministro Castro Meira em seu Voto vista,
no REsp citado:
Esse preceito normativo apenas disciplina a forma de constituição do crédito
tributário, que se dá por meio do autolançamento, em nada interferindo sobre a
exclusão do tributo, ou seja, sobre os requisitos para a isenção. (REsp 1.027.051
SC).
Confirma-se, assim, que a expressão “prévia comprovação”, contida no § 7o do artigo 10
da Lei no 9.393/1996, refere-se à modalidade de lançamento do ITR, que é por
homologação. Desse modo, a comprovação das exigências legais previstas para
comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel é dispensada no momento da
declaração tributária, mas não a comprovação em si, e se não fosse assim, a RFB não teria
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
13
condições de fiscalizar a declaração dos contribuintes e, indiretamente, de promover a
função extrafiscal do ITR e de combater a evasão fiscal.
(...)
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais (inclusive a coberta por florestas nativas, de preservação
permanente e de reserva legal), além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, que no caso ocorreu, constam em evidência no Manual
de Preenchimento da DITR 2010.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências legais, ou cumpridas
fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas anteriormente, não
cabe excluir qualquer área ambiental do imóvel, para efeitos de exclusão de tributação,
por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentação hábil.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto condutor, proferido no Acórdão no 2202-011-621 (sessão de
05/11/2025), onde o conselheiro relator, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, assim manifestou
suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
RECONHECIMENTO DAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL – OBRIGATORIDADE DO ADA
PARA EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL
Neste tópico de seu recurso voluntário, sustentam que pelas características do imóvel,
independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental, a
Fazenda Caruara não se sujeitaria à tributação. (...)
Defendem, ainda, a existência de áreas de preservação permanente, assim considerado
em razão do imóvel estar contida em região de restinga, bioma legalmente preservado
por determinação da Lei 4.471/1965, posteriormente revogada pelo Código Florestal,
instituído pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Que além do reconhecimento público
do interesse ambiental, da existência de áreas de preservação permanente e da
existência de áreas de vegetação nativa, não há materialidade para o lançamento
tributário, uma vez que não se sustenta ante a realidade dos fatos.
Por fim, conclui que as formalidades legais não podem se sobrepor a realidade das
características ambientais do imóvel. Anexa jurisprudência judicial e administrativa que
amparariam a sua pretensão, notadamente a apresentação do ADA como condição
essencial para a sua exclusão da área tributável do imóvel rural. (...)
(...)
No que diz respeito a existência do ADA como elemento indispensável para a exclusão
das áreas de interesse ambiental da base de cálculo do imposto sobre a propriedade
territorial rural, antes da Lei no 10.165/2000, publicada em 28.12.2000, o entendimento
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
14
da jurisprudência dominante era de que a exibição do ADA determinada por ato
administrativo da Receita Federal (IN SRF 67/1997), não se prestava para vincular o
contribuinte.
A Lei no 10.165/2000, passou a exigir esta condicionante, ou seja, a utilização do ADA para
a redução do ITR, mas, por meio da Medida Provisória 2.166-67, de 24.08.2001, foi
incluído o § 7o ao artigo 10, da Lei no 9.393/1996, dispensando o ADA para a
comprovação das áreas de reserva legal, de preservação permanente e de servidão
ambiental.
(...)
Portanto, antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 25.05.2012, que revogou o § 7o
do artigo 10, da Lei no 9.393/1996, o entendimento jurisprudencial dominante é que o
ADA não é o meio exclusivo para comprovar as áreas de reserva legal, de preservação
permanente ou de servidão ambiental. Tanto isso é verdadeiro, que por meio do Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, tal matéria figurou na lista de dispensa de contestar e recorrer,
nos termos do artigo 19, da Lei no 10.522/2002.
Este entendimento, em absoluto, autoriza que as informações prestadas no ADA entregue
em 2012, fosse utilizado para justificar a não incidência da tributação relativamente ao
fato gerador ocorrido em 01.01.2007. Também não dispensa o sujeito passivo de
demonstrar a averbação da área de reserva legal por ocasião do fato gerador, uma vez
que isso é condição necessária para a sua constituição, ou da efetiva existência de áreas
de preservação permanente, conforme Leis no 4.771/1965 e 12.651/2012.
No que toca a área de reserva legal, esta Turma não pode observar entendimento diverso
à Súmula no 122, que não faz qualquer distinção ao período a que se refere.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Compulsando o documento de fls. 76 e 197, verifica-se que a Área de Reserva Legal foi
averbada em 15.06.2012, e, portanto, posteriormente à ocorrência do fato gerador de
01.01.2007, razão pela qual, sua averbação extemporânea não se presta para a redução
da área tributável pelo ITR.
Quanto a área de preservação permanente, considerando que essa decorre de condições
ambientais imutáveis previstas em lei, admite-se que o sujeito passivo as demonstre por
outros meios de prova, diferentes do ADA, posição essa a que adiro, juntamente com o
entendimento hodierno desta Turma Ordinária que vem concluindo que o ADA não é
meio exclusivo de prova, quando a contenda envolver Área de Preservação Permanente,
antes do Novo Código Florestal. Isso, porque as APP decorrem de lei, e não da vontade
do sujeito passivo, notadamente das Leis no 4.771/1965 e 12.651/2012, não podendo o
proprietário rural furtar-se à sua obediência, além de não estar sujeito a reconhecimento
por parte do órgão ambiental.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
15
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA, mas
sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil
para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR. Diante de laudo técnico
que atende às normas legais e comprova a existência da área de preservação
permanente, esta deve ser considerada.
Número da decisão: 2202-010.844 - Processo no 10650.720749/2015-61
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do
proprietário e de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do
ADA ao Ibama não é condição indispensável para a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, de que tratam, respectivamente, os
artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de apuração da área tributável do
imóvel.
Número da decisão: 2201-001.115 - Processo no 10835.002365/2005-22
Portanto, uma vez superada a questão quanto a exclusividade do ADA como meio de
comprovação da APP, em período anterior ao Novo Código Florestal para a comprovação
das áreas de reserva legal, de servidão ambiental e de preservação permanente, passemos
a apreciar o Laudo Técnico Agronômico apresentado às fls. 206 a 239, cujo objetivo “visa à
comprovação de dados referentes à utilização do imóvel denominado Fazenda Caruara,
junto ao Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”, a fim de
transformá-lo em futura Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
O referido laudo técnico, datado de 09.12.2010, concluiu pela existência de área de
preservação permanente referente à faixa marginal de lagoas e cursos de água com área
de 319,0209 ha e de restingas com áreas de 885,9350 ha, conforme artigo 2o, alíneas “a”,
“b” e “f”, da Lei no 4.771/1965. Nestes termos, não se pode desconsiderar os
apontamentos do laudo técnico agronômico para a formação da convicção de que há
época do fato gerador as APP já existiam na propriedade, considerando que tais áreas
não decorrem da vontade do proprietário, mas de características geográficas imutáveis.
Nestes termos, entendo que deve ser deduzida dá área tributável o montante de
1.204,9559 ha, a título de Área de Preservação Permanente (APP).
De fato, em relação às áreas de preservação permanente (APP) e cobertas com
florestas nativas e reserva legal (ARL), vale transcrever o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação
vigente à época da ocorrência do fato gerador do ITR 2010:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
16
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Nota-se que o ITR somente incidirá sobre as áreas aproveitáveis que se constituem
em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de interesse ambiental ou
imprestáveis para exploração.
Entretanto, para que o contribuinte possa excluir tais áreas da tributação há de
comprovar que as mesmas não estão sendo indevidamente utilizadas em atividades agrícolas,
extrativista ou pecuárias. Para tanto deverão ser cumpridos os requisitos formais, além de os
substanciais. No caso das áreas de preservação permanente (APP), para que componham a área
para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR, desde o exercício de 2001 – com o
advento da Lei no 10.165/00, que alterou a redação do art. 17-O da Lei no 6.938/81 – passou a ser
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), tratando-se assim de exigência
assentada em lei.
Vale salientar, como bem fundamentado na decisão recorrida, que não se discute
no presente feito se a existência das aludidas áreas prescinde de declaração ou ato administrativo
do poder público, mas sim das condições para que possam ser excluídas da tributação pelo ITR,
condições estas previstas em normatização tributária própria, que ultrapassa a esfera da legislação
estritamente ambiental.
Neste ponto, tem-se que a entrega do ADA tem por escopo possibilitar ao IBAMA a
verificação das informações prestadas em DITR, até mesmo porque tal órgão é que dispõe de
estrutura organizacional para checar as feições reais do imóvel e cotejá-las a descrição contida nas
declarações apresentadas. Assim, uma vez entregue o ADA, para fins tributários, há presunção
relativa de que as áreas nele consignadas possuem interesse de preservação dos sistemas
ecológicos, permitindo assim sua dedução da área tributável do imóvel.
Portanto, ao teor da legislação de regência, para que as áreas de preservação
permanente não integrem a área tributável do imóvel para fins de cálculo do ITR é necessária a
apresentação do ADA ao IBAMA, sendo que a sua imprescindibilidade não restou mitigada em
relação as áreas de florestas nativas de 186,1 ha e de reserva legal de 204,0 ha, cujas averbações
nas matrículas imobiliárias das ARL arroladas somente ocorreram em 04/06/2012 e 28/08/2013,
portanto em data posterior ao fato gerador (exercício de 2010), matéria se encontra pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 122:
Súmula CARF no 122:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720206/2014-89
17
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante, vale também destacar que o judiciário consolidou o entendimento
acerca da desnecessidade da apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR das
APP, ARL ou de servidão ambiental, com especial destaque para contido no art. 10, § 7o da Lei no
9.393/96, em relação aos fatos geradores anteriores à edição da Lei no 12.651/12, culminando
inclusive com edição pela PGFN do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo a
inexigibilidade do ADA, nos casos de APP e ARL, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Quanto à APP, o laudo técnico apresentado (fls. 16/18) – afastado na decisão
recorrida sob o fundamento da necessidade de comprovação de que “as áreas pretendidas
tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido
protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, por serem exigências legais, como visto” (fls. 177) –
atestou a existência de APP composta de mata ciliar que compõe de córregos sem denominação,
calhando na espécie a demonstração da existência anterior da aludida área de preservação
permanente decorrente de características geográficas imutáveis constantes da propriedade rural.
Logo, e par dos fatos, tem-se que a falta de ADA deve constituir em impeditivo para
exclusão das áreas cobertas de florestas nativas (AFN) e de reserva legal (ARL), esta última não
averbada no CRI em data anterior ao exercício autuado, calhando na espécie o não
reconhecimento do direito à isenção no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para excluir a área de preservação permanente de 165,4 ha, da área tributável do ITR relativo ao
exercício de 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 216
DF CARF MF
Original